Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-49.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021572-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA AMARAL - CPF: 284.168.801-15 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito, formulado por consumidor que alegou não ter contratado cartão de crédito consignado e contestou os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento. A instituição financeira apresentou provas documentais que comprovariam a regularidade da contratação, a utilização do cartão pelo consumidor e a conformidade dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima; e (ii) verificar se os descontos e encargos aplicados pela instituição financeira são válidos, sem configurar abusividade ou vício de consentimento.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a transparência nas informações contratuais e impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

A análise dos autos revela que o consumidor não nega o recebimento do crédito nem a utilização do cartão consignado, limitando-se a questionar a modalidade de empréstimo. Documentos juntados aos autos, incluindo o contrato assinado e as faturas apresentadas, demonstram que o consumidor usou o cartão por mais de 14 anos sem questionar a operação, configurando concordância tácita com os termos do contrato.

A longa inércia do consumidor em contestar os descontos e sua utilização do crédito configuram comportamento contraditório, atraindo a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, que impede a parte de adotar postura contrária a seu comportamento anterior, em prejuízo da outra parte, conforme previsto no art. 422 do Código Civil e consolidado pela jurisprudência.

Os juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1061530/RS), afastando a alegação de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovado o recebimento e a utilização dos valores pelo consumidor, sendo inaplicável a alegação de vício de consentimento após longo período de execução contratual.
”

A cobrança de juros abaixo da taxa média de mercado não configura abusividade.

O princípio do
venire contra factum proprium
impede que o consumidor questione a validade de contrato após usufruir do crédito e não manifestar oposição por tempo prolongado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
DAYCOVAL S.A.
contra a sentença proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
JOEL DE SOUZA AMARAL
.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para limitar os juros remuneratórios a 1,77% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito (ID 239411165).

Em suas razões de ID 239411173, o banco apelante sustenta a validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o autor estava plenamente ciente dos termos e das condições do contrato, sobre o valor do benefício para pagamento das faturas do cartão, bem como argumenta ser inaplicável a conversão do contrato para outra modalidade.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato e, consequentemente, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 239411178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação de um cartão de crédito consignado entre as partes.

O autor/apelado alega que não contratou essa modalidade de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pela autora, além de argumentar que os juros cobrados estão dentro da média de mercado e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no CDC, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao empréstimo firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período de mais de 14 (quatorze) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (holerites juntados - ID 239410178).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato com suas especificações, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, devidamente assinados ID 239411152, vejamos:

Ademais, comprovou que a parte apelada realizou 3 (três) saques nos valores de R$6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais) (ID 239411154), R$ 7.414,00 (sete mil quatrocentos e quatorze reais) (ID 239411156), R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais) (ID 239411157) e R$1.327,00 (um mil trezentos e vinte e sete reais) (ID 239411158).

Ressalte-se que o autor é servidor público estadual, ocupando o cargo de Perito Criminal, (holerites juntados em ID 239410178) o que pressupõe uma instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

O autor, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelado agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência. Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

A respeito, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

No que tange à questão dos juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela,
a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima citada.

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (5,60% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 2,01% a.m:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-05-13
)

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Desta maneira, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024